Tribunal: TJMT
Processo: 1009873-58.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1009873-58.2022.8.11.0000 – Capital
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravada: Ione da Silva Rocha e Silva
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de busca e apreensão movida em face de Ione da Silva Rocha e Silva, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reiteração de penhora online, através do sistema Sisbajud.
Irresignado, o agravante pugna pela reforma da decisão, alegando que se trata de medida que reforça a celeridade empregada nos processos de execução.
Afirma que a realização de pesquisas anteriores via sistema Bacenjud, ou quaisquer outras pesquisas realizadas pelo Juízo, é fato indiferente para o deferimento da consulta via sistema Sisbajud, sendo desnecessária, portanto, a comprovação de que tal medida possa trazer resultado útil ao processo.
Ao final, pugna pela concessão do efeito ativo da tutela recursal.
Pois bem. Após compulsar os autos, constato que o agravante não comprovou a efetiva realização do preparo recursal (certidão id. 129183684).
Ressalto que nos termos da Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11.03.2021, que alterou a Resolução n. 03/2018, “A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.”, e juntada aos autos no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), após o protocolo do recurso.
Dito isso, destaco que os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade, quando se verifica se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento.
Dentre os pressupostos objetivos encontra-se o preparo, explicitado nos artigos 1.007, caput e 1.017, §1o, ambos do CPC.
Desse modo, intime-se o agravante para no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar o feito, nos termos dos arts. 1.017, §3o e 932, parágrafo único, ambos do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso, devendo realizar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC.
P. I.
Cuiabá, 26 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator